Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-09.2017.8.11.0053
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000495-09.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENA BRUHMULLER - CPF: 026.066.641-67 (RECORRENTE), SILVIO AGUIAR SILVESTRE - CPF: 288.945.456-87 (VÍTIMA), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RIXA OU LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E A MORTE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – DÚVIDA QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E RESULTADO – QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL POPULAR – R
ECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não demonstrada, de maneira cristalina, a veracidade da tese de legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural da causa, tal seja, o Tribunal do Júri;

2. Na fase da pronúncia, em que prevalece o princípio
in dubio pro societate
, não estando seguramente delineada a inexistência do dolo de matar, direto ou eventual, é inviável a desclassificação da conduta para rixa ou lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença;

3. Havendo indícios suficientes do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte da vítima, não comprovada indene de dúvidas a existência de causa superveniente relativamente independente que tenha acarretado a morte da vítima, a tese desclassificatória deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Renã Bruhmuller
, contra a decisão anexada sob Id. 104804081 - Pág. 52, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio simples
(art. 121, do CP).

Em suas razões recursais, pleiteou a
absolvição
sumária por ter agido em legítima defesa e, se vencido vier a ser nessa tese, requereu a
desclassificação do crime para Rixa ou Lesão corporal
, alegando a inexistência de
animus necandi
e, por fim, sustentou a
falta de nexo de causalidade
entre sua conduta e a morte da vítima, em especial, diante da existência de causa superveniente relativamente independente (Id. 104804081 - Pág. 59/79).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104804081 - Pág. 104/108).

O Juízo
a quo
deixou de manifestar seu
Juízo de retratação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue (Id. 105654482):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio simples (art. 121, caput, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Almejada absolvição sumária sob alegação de legítima defesa. Inviabilidade. Circunstância que somente pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. Caso que deve ser apreciado e resolvido pelo Conselho de Sentença, inclusive quanto aos pedidos subsidiários de reconhecimento de causa superveniente relativamente independente e desclassificação para lesão corporal. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022